Tribunal: TJMT
Processo: 1014609-91.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014609-91.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SALETE GLADI OTOWICZ - CPF: 960.770.851-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSTERIOR CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – OCORRÊNCIA DE "GLOSA" E ESTORNO DE PARCELAS PELO INSS EM FAVOR DO BANCO – TENTATIVA DE RECOBRANÇA UNILATERAL MEDIANTE RETENÇÃO INTEGRAL DE DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – PAGAMENTO COM EFEITO LIBERATÓRIO PARA A CONSUMIDORA – RISCO DA ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO

O estorno de parcelas anteriormente repassadas à instituição financeira por determinação administrativa do INSS (“glosa”) constitui fortuito interno, pois inserido no risco da atividade econômica explorada pela cooperativa de crédito, não podendo o ônus ser transferido ao consumidor.

É indevida a desconstituição unilateral da quitação e a reativação do saldo devedor com cobrança direta em conta corrente, uma vez que a relação entre a instituição consignatária e a autarquia previdenciária é alheia ao consumidor hipossuficiente.

Os descontos indevidos em conta utilizada para recebimento de verba alimentar (benefício previdenciário) ultrapassam o mero dissabor e caracterizam dano moral
in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1014609-91.2025.8.11.0040

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR

APELADA:

SALETE GLADI OTOWICZ DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide iagi Messen Mussi Casagrande
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
SALETE GLADI OTOWICZ DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou
a inexistência de débito da autora para com a ré referente às 08 (oito) parcelas do contrato CCB-70535797 que foram objeto de desconto consignado em seu benefício previdenciário (período de janeiro a agosto de 2024), vedando à ré qualquer cobrança administrativa ou judicial referente a estas parcelas específicas; condenou a requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora a título de "liquidação/amortização" referentes às parcelas acima mencionadas (no valor de R$ 2.367,85), além de eventuais descontos posteriores comprovados nos autos), corrigido monetariamente, desde a data do evento danoso (cada desembolso indevido), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente, desde a data desta sentença (Súmula 362 STJ), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da citação. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a reforma do julgado argumentando que a cobrança das parcelas é legítima e decorre de exercício regular de direito, uma vez que o INSS realizou a glosa administrativa e o estorno compulsório dos valores anteriormente repassados à cooperativa, fato que desconstituiu o efeito liberatório do pagamento e reativou o saldo devedor da mutuária.

Alega que a situação configura inadimplência superveniente por ato da autarquia previdenciária, conforme diretrizes da Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, inexistindo cobrança em duplicidade ou ilicitude, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada.

Defende que atuou de forma vinculada às determinações do ente público, não possuindo ingerência sobre a revisão do benefício previdenciário que motivou o estorno.

No tocante aos danos morais, aponta contradição na sentença ao destacar que o magistrado de origem reconheceu a existência de "engano justificável" para afastar a restituição em dobro, o que, por lógica, excluiria a caracterização de ato ilícito indenizável.

Sustenta a inexistência de dano in re ipsa e de comprovação de abalo à personalidade, asseverando que a autora tinha ciência prévia da cessação de seu benefício.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento de que: b.1) é plenamente legítima a cobrança das parcelas objeto da lide, uma vez que não houve pagamento válido com efeito liberatório, mas sim sua posterior desconstituição por ato administrativo do INSS, inexistindo qualquer hipótese de cobrança em duplicidade; b.2) é indevida a declaração de inexistência do débito, devendo ser reconhecida a subsistência da obrigação contratual da Apelada quanto às parcelas cujo pagamento foi desfeito, afastando-se a vedação de cobrança imposta na sentença; b.3) é incabível a restituição de valores, tendo em vista que não houve cobrança indevida, mas exercício regular de direito decorrente da reconstituição da dívida após o estorno determinado pela Autarquia Previdenciária; b.4) A inexistência de qualquer ato ilícito, prejuízo extrapatrimonial ou nexo causal que pudesse justificar reparação, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que não se espera, requer a redução do quantum indenizatório, para patamar módico e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(Id.
359831383).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
359831389)
.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 359831385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SALETE GLADI OTOWICZ
ajuizou ação declaratória de

inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR,
alegando, em síntese
,
que celebrou contrato de empréstimo consignado com a requerida (contrato no CCB-70535797), a ser pago em 72 parcelas de R$ 453,98 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

Informa que, após o pagamento de 08 (oito) parcelas via desconto em benefício previdenciário, seu benefício foi cessado pelo INSS.

Relata que a instituição financeira passou a reter integralmente os valores depositados sob as rubricas de "liquidação e amortização", justificando a cobrança referente às 08 parcelas que já haviam sido descontadas do benefício (mas supostamente estornadas pelo INSS).

Aduz que tal conduta é abusiva, gerando duplicidade de pagamento e privando-a de recursos alimentares. Requereu a tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito retroativo, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de débito da autora para com a ré referente às 08 (oito) parcelas do contrato CCB-70535797 que foram objeto de desconto consignado em seu benefício previdenciário (período de janeiro a agosto de 2024), vedando à ré qualquer cobrança administrativa ou judicial referente a estas parcelas específicas; condenou a requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora a título de "liquidação/amortização" referentes às parcelas acima mencionadas (no valor de R$ 2.367,85), além de eventuais descontos posteriores comprovados nos autos), acrescida dos consectários legais, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), também acrescido dos consectários legais.

Contra tal sentença se insurge a Cooperativa Apelante postulando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em saber se a instituição financeira pode cobrar diretamente do consumidor parcelas de empréstimo consignado que foram efetivamente descontadas do benefício previdenciário, mas que, posteriormente, foram devolvidas pelo Banco ao INSS por força de ordem administrativa ("glosa").

Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira, a tese de "exercício regular de direito" baseada em determinação administrativa do INSS não merece prosperar para fins de excludente de responsabilidade.

A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ).

A alegada ocorrência de "glosa" por parte da Autarquia Previdenciária constitui nítido fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela Cooperativa.

Eventuais inconsistências no repasse de valores pelo INSS ou desdobramentos de processos judiciais previdenciários não podem ser transpostos à consumidora, que não possui ingerência sobre os fluxos operacionais entre a instituição consignatária e o ente público.

Ao proceder ao débito direto em conta corrente para "reaver" parcelas que já haviam sido quitadas (e posteriormente estornadas pelo INSS), a Cooperativa violou a legítima expectativa de quitação da consumidora e o princípio da transparência.

A propósito e guardadas as devidas proporções:

"
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESTAÇÕES PAGAS. GLOSA INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I - Quanto ao pedido de condenação da CEF, isolada ou solidariamente, à repetição do indébito em dobro, não assiste razão à parte autora. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da indispensabilidade da prova da má-fé como requisito para condenar a parte, que exigiu o indevido, à repetição do indébito, o que, no presente caso, não restou demonstrada.

II - No tocante à imposição de multa diária requerida pela autora, observa-se que sua imposição é meio coercitivo aplicável ao cumprimento de decisão relativa à obrigação de fazer ou não fazer, que passou a ser regida pela norma do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, em casos de demora no cumprimento de determinação do juízo, é perfeitamente cabível a imposição de multa diária. O objetivo da multa é o cumprimento da obrigação outrora determinada, fazendo com que o réu desista do descumprimento da obrigação específica. À luz da doutrina, é unânime o entendimento de não haver, nessa multa, nenhum caráter punitivo, apenas puramente de constrangimento à colaboração com a execução das decisões liminares ou definitivas de conteúdo mandamental. Tanto é assim que, caso cumprida a ordem, deixa de ser devida.

III - Compulsando-se os autos, é incontroverso que a determinação do Juízo a quo de excluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito foi cumprida. No mais, os e-mails encaminhados pela CEF, foram declarados sem efeito pelo Juízo de origem. Logo, no presente caso, mostra-se indevida a imposição de multa diária neste momento processual.

IV - No que concerne à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o CPC define, em seu art. 80, casos objetivos de má-fé decorrentes do descumprimento do dever de probidade a que estão sujeitas as partes e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. A condenação por litigância de má-fé é medida que o legislador previu como excepcional, porque se presume boa-fé dos sujeitos que participam da dinâmica processual. Logo, a má-fé precisa ser claramente identificada, de maneira indubitável, para evidenciar abuso do direito de defesa. Todavia, no caso dos autos, entendo que a conduta das requeridas durante todo o trâmite processual não configura nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

V - Com efeito, tenho que os fatos estão suficientemente provados nos autos e apontam que a parte autora foi atingida em seus direitos da personalidade, na dimensão da integridade moral, ou seja, direito à honra, à imagem e ao bom nome, tendo isso ocorrido em razão da conduta negligente da parte ré CEF, ao cobrar por dívida inexistente, bem como determinar de maneira indevida a inclusão do nome da parte em cadastros de inadimplentes. Vale destacar que a CEF ajuizou ação executiva, autos no 5025819-66.2017.4.03.6100 em trâmite na 19a Vara Cível Federal de São Paulo, em face da parte autora, para cobrança dos contratos no 21.0239.110.0004126.70 e 21.0239.110.0004801.60, os quais se encontram, respectivamente, quitado e adimplente. Ressalta-se também o longo período pelo qual perdurou as cobranças indevidas encaminhas à parte autora por dívida inexistente.

VI - Já no tocante ao quantum da indenização por danos morais, se, de um lado, o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

VII - Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantum que traduza legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora. Assim sendo, entendo que, no caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente o bastante para atingir às finalidades da reparação.

VIII - Por fim, mostra-se cabível a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto se extrai do contexto falha na prestação do serviço por parte da Autarquia Federal. Consoante verifica-se nos autos, a parte autora sofreu diversas cobranças indevidas por parte da instituição financeira, em virtude da glosa dos valores repassados à CEF, de modo que pagamentos já realizados e descontados em seu benefício previdenciário foram desconsiderados.

IX - O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o benefício previdenciário da parte autora foi alterado em meados de março de 2017 por força de decisão judicial proferida nos autos no 0050517-16.2011.4.03.6301, passando de Aposentadoria Especial/Insalubridade para Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sendo que a glosa dos valores já repassados à CEF ocorreu exatamente neste período, em abril/2017. Conforme consulta processual aos autos da ação no 0050517-16.2011.4.03.6301, a parte autora ficou isenta de restituir os valores recebidos a título de revisão, consoante a boa-fé e a necessidade de respeito à segurança jurídica. Além disso, o INSS não trouxe qualquer justificativa para o ocorrido, limitando-se a atribuir a responsabilidade das cobranças indevidas à corre CEF. Cumpre esclarecer que a Autarquia Federal, nos termos da Lei 10.820/03, artigo 6o, parágrafo 2o, é responsável pela operacionalização dos empréstimos consignados.

X - Assim sendo, estando provada a relação causal entre o ato ilícito praticado pela requerida e o prejuízo experimentado pela autora, decorre daí o dever de indenizá-la pelos danos morais sofridos. Desse modo, é de rigor a condenação de ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento de danos morais.

XI - Apelação parcialmente provida para condenar solidariamente as corrés ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."
(TRF 3a Região, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP - 5001294-83.2018.4.03.6100, Rel. , julgado em 14/06/2022, DJEN DATA: 20/06/2022)

Ademais, a autora, ora apelada, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade (benefício cessado), teve sua dignidade atingida ao ver os econômicos recursos que depositava para manter o contrato em dia, serem apropriados pela instituição financeira para cobrir dívida que ela considerava (e estava) pagando via consignação, o que configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte autora afirma não ter contratado os empréstimos e impugna descontos indevidos em benefício previdenciário.

O réu sustenta regularidade das contratações, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral e pleiteia reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição e indenização por dano moral; e (iii) saber se é possível a juntada de documentos novos em grau recursal para fins de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

A instituição financeira não comprovou a contratação válida, limitando-se a alegações genéricas de operação por autoatendimento, o que não legitima descontos em verba alimentar.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores, ausente demonstração de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, diante da falha na prestação do serviço e da natureza alimentar da verba.

O valor da indenização fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica.

A juntada de documentos em sede recursal não é admitida sem demonstração de novidade ou impossibilidade anterior, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna ilegítimos os descontos em benefício previdenciário. 2. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in re ipsa. 3. A restituição do indébito é simples quando não demonstrada má-fé do credor. 4. Não se admite juntada de documentos em grau recursal sem comprovação de novidade ou impossibilidade de apresentação anterior.”
(N.U 1002188-90.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Quanto aos danos morais, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional. A subtração de valores em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário compromete a subsistência da parte e gera angústia que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

O quantum observa o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica das partes, não ensejando o enriquecimento sem causa da apelada.

Ademais, o apelante aduz que
é incabível a restituição de valores, tendo em vista que não houve cobrança indevida, mas exercício regular de direito decorrente da reconstituição da dívida após o estorno determinado pela Autarquia Previdenciária, contudo, sem razão o recorrente.

No caso restou comprovada a cobrança indevida diretamente na conta corrente (referente às parcelas já

consignadas), logo, a parte autora faz jus à restituição, na sua forma simples, como bem decidiu a magistrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026